Tribunal: TCU
Processo: 025.204/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que, entre outras medidas, aplicou multa à embargante, no âmbito de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico destinado à contratação de ata de registro de preços para serviços em acervo bibliográfico e arquivístico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Adleide Catarina Falcão ao Acórdão 978/2023-TCU-Plenário , que apreciou representação noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 15/2017, promovido pelo Ministério da Cultura, destinado à contratação de ata de registro de preços para serviços em acervo bibliográfico e arquivístico, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Adleide Catarina Falcão, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput , e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterado o Acórdão 978/2023-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.